Tribunal: STF
Processo: RE 1586549
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinário interpostos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. FUNDADA SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. ABORDAGEM ALEATÓRIA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. ART. 157 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que declarou nula a busca pessoal realizada em abordagem policial sem fundada suspeita, reconhecendo a ilicitude da apreensão de entorpecentes e absolvendo o acusado por ausência de materialidade delitiva, com base no art. 386, II, do CPP. O recorrente busca o afastamento da nulidade, com a consequente restauração da condenação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial, realizada em local conhecido pelo tráfico de drogas, preencheu os requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do CPP; (ii) analisar se a revaloração do contexto fático-probatório atrai a vedação contida na Súmula 7/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita para legitimar a busca pessoal, o que não se configura no caso, pois a abordagem foi motivada apenas pelo fato de o réu estar em local conhecido pelo tráfico de drogas, sem demonstração de comportamento objetivo ou elementos concretos que justificassem a suspeita. 
4. A nulidade da prova obtida em razão de busca pessoal sem justa causa torna insubsistente a materialidade delitiva e fundamenta a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP. 
5. A reanálise das conclusões das instâncias ordinárias quanto à dinâmica da abordagem e à ausência de fundada suspeita demandaria o revolvimento do acervo probatório, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 
6. A jurisprudência consolidada desta Corte, no mesmo sentido do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
 IV. RECURSO DESPROVIDO (documento 241).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 272). 

Nestes recursos extraordinários, interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput, X e LVI; 6°; e 144, caput, V e § 5°, da mesma Carta.

Bem examinados os autos, decido. 

O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 

A análise das razões motivadas na origem - afastamento da ilegalidade da busca pessoal para que seja restabelecida a condenação - indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula nº 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ fls. 513- 514):
Conforme se verifica das provas há duas versões diferentes de como a abordagem e a prisão aconteceram.
 De um lado tem-se a versão do réu, que afirmou em juízo que estava caminhando na via pública, indo em direção a um bar, quando um rapaz passou pelo local correndo e jogou as drogas, oportunidade em que os brigadianos lhe imputaram a posse das drogas. 
 Por outro lado tem-se as versões dos brigadianos, os quais disseram em juízo que estavam realizando patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram no local o réu e outro indivíduo, o qual, ao perceber a aproximação dos brigadianos, fugiu, tendo sido então efetivada a abordagem do réu, que teria permanecido no local. 
Analisando-se a dinâmica dos fatos, nos moldes em que foi relatada pelos policiais militares, constata-se que a abordagem do réu se deu tão somente em razão de um rapaz que teria sido visto próximo e/ou junto com ele ter fugido, não tendo sido relatada pelos policiais militares em audiência de instrução e julgamento qualquer circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal do réu. 
Ao contrário, foi dito pelos brigadianos que o réu, mesmo ao visualizar os policiais militares na referida oportunidade, não correu. 
A abordagem, portanto, foi aleatória por parte dos policiais militares, não tendo havido qualquer indicação nos autos de investigação prévia em relação à prática de tráfico de drogas pelo réu. [...] No caso penal, o mero fato de o acusado estar em local conhecido pelo tráfico de drogas e próximo e/ou junto do rapaz que teria corrido/fugido, não gera automaticamente fundada suspeita de que o apelante estava a cometer crimes, até porque ausente informação de que o réu estivesse sendo investigado na ocasião. 
Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não verifico a existência de justa causa para justificar a abordagem inicial e, por consequência, a busca pessoal, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. 
Ausente, portanto, a materialidade do crime, é impositiva absolvição do apelante, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal (pp. 4 e 5 do documento 241).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. O réu estava junto com outra pessoa que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga. Na revista, foram encontradas 50 porções de crack e R$ 22,00 reais. 

 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.482.511 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/6/2024). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO . ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO BUSCA VEICULAR E PESSOAL  FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.PROVAS LÍCITAS. TEMA 656-RG . COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 
5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
7. Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.576.874 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/12/2025 — grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei)

Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator